Tribunal: TJES
Processo: 5006446-22.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006446-22.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: RAQUEL CAETANO ANDRADE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ES
PÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006446-22.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDA: RAQUEL CAETANO ANDRADE

JUÍZO DE ORIGEM:

SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação de cobrança (Progressão Horizontal de Servidor), em que pretende a parte autora ser enquadrada horizontalmente na classe imediatamente superior ao seu cargo de Professora, bem como ser ressarcida pelas diferenças de remuneração entre sua classe atual e a outra imediatamente seguinte, ao argumento de que concluiu todos os requisitos para tanto.

O juízo sentenciante entendeu que a servidora/requerente cumpriu os requisitos legais previsto no art. 24 da Lei Complementar Municipal nº 074/2013, de modo que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DETERMINAR ao Município de São Mateus que promova horizontalmente a parte requerente à classe imediatamente superior à sua atual no cargo de Professora;

b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento);

c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$ 12.253,48 (doze mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), referente ao período entre abril/2019 e setembro/2022, conforme cálculo de Id 18461943, corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021.

Irresignado com a sentença o Recorrente interpôs o presente recurso inominado pretendendo a reforma da decisão, sustentando que a servidora/recorrida nos autos de nº 5006444- 52.2022.8.08.0047 pleiteou a concessão de progressão a partir de janeiro de 2017 e nestes autos a partir de março de 2019, utilizando-se, para tanto, do mesmo curso de aperfeiçoamento. Aduz, ainda, que o interstício entre uma progressão e outra não pode ser inferior a 3 (três) anos, por expressa previsão legal.

Analisando o caso dos autos entendo que não assiste razão do recorrente, merecendo o caso algumas considerações.

Observo que a recorrida busca, em verdade, a implementação dos efeitos financeiros da progressão e o pagamento das diferenças devidas e não pagas, uma vez que a progressão já foi concedida, em 04/09/2019, em sede administrativa, conforme se extrai do processo administrativo constante no id. 8395318. Dessa forma, caberia ao recorrente comprovar que já houve a implementação dos efeitos financeiros, o que não ocorreu.

A consequência do reconhecimento de que a parte faz jus a progressão de classe é o adimplemento das diferenças salariais devidas.

Em relação a alegação de litispendência com o processo nº
5006444-52.2022.8.08.0047
, verifico que naquele processo (id. 8395735) a recorrida buscou
a implementação dos efeitos financeiros e o pagamento das diferenças devidas

da progressão concedida em 03/2017
(id. 8395735 – pág. 19
) referente ao cargo de Professora A – matrícula 64622
, sendo que,
nestes autos
, pleiteou, como já dito, a
implementação dos efeitos financeiros e o pagamento das diferenças devidas da progressão, concedida em sede administrativa em 04/09/2019, referente ao cargo de Professora B – matrícula 56015
.

Veja-se, portanto, que a causa de pedir é distinta, não havendo que se falar em litispendência.

Em relação a utilização do mesmo curso de aperfeiçoamento para as duas progressões, observe-se que ambas as progressões foram concedidas pela própria Administração. Ademais, em sede de contestação o recorrente não trouxe tal ponto como matéria de defesa, o que impede o conhecimento do recurso, nesse ponto, por se tratar de verdadeira inovação recursal

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)